Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-51.2024.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Dano moral - Responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do serviço - Aplicação dos arts. 7o-§único e 25-§1o do CDC - Legitimidade da Gol mantida - Empresas parceiras que têm melhores benefícios comerciais - Cadeia de consumo que gera responsabilidade solidária - Descrição específica do dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Dano moral - Responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do serviço - Aplicação dos arts. 7o-§único e 25-§1o do CDC - Legitimidade da Gol mantida - Empresas parceiras que têm melhores benefícios comerciais - Cadeia de consumo que gera responsabilidade solidária - Descrição específica do dano moral suportado pela autora - Fatos que estão além dos meros aborrecimento e dissabores cotidianos - Demora de cerca de 30 horas para chega ao destino contratado, sem fornecer informação adequada - Dano moral demonstrado - Valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade (R$ 8.000,00) - Recurso desprovido, majorada a honorária.